Tribunal: TJDFT
Processo: 0700903-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUINTE PORTADOR DE CEGUEIRA MONOCULAR. DEMONSTRAÇÃO DA PATOLOGIA POR LAUDO MÉDICO FEITO POR ÓRGÃO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL. ENQUADRAMENTO NO ART. 6°, INCISO XIV, DA LEI N° 7.713/1988. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. TERMO INICIAL DA VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO. DATA DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. DOENÇA PREEXISTENTE. ART. 35, §4°, I, “A”, DO DECRETO N° 9.580/2018. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. ART. 3° DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 113/2021.

1. O art. 6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713/1988 garante ao portador de “cegueira” o benefício fiscal de isenção no pagamento do imposto de renda, ainda que essa patologia acometa apenas um dos olhos, desde que seja assim caracterizada de acordo com as definições médicas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

2. Havendo laudo elaborado por órgão oficial do Distrito Federal no sentido de que o autor é portador de “cegueira monocular”, deve-se manter a sentença que concedeu a esse litigante o benefício da isenção no pagamento do imposto de renda, sendo desnecessária a demonstração de baixa acuidade visual no melhor olho.

3. Considerando que a doença que ensejou o deferimento da isenção do imposto de renda é preexistente, o termo inicial da vigência desse benefício deve ser a data do trânsito em julgado da decisão judicial que concedeu a aposentadoria do beneficiário, conforme previsto no art. 35, §4°, I, “a”, do Decreto n° 9.580/2018.

4. Na forma estabelecida pelo art. 3° da Emenda Constitucional n° 113/2021, a taxa SELIC é o critério adequado de atualização monetária e de juros de mora a ser aplicado em face das condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

5. Remessa necessária conhecida e desprovida.